Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA CÍVEL. DESEMBARGADOR ANTES PREVENTO AFASTADO NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. LICENÇA MÉDICA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS DESEMBARGADORES EM EXERCÍCIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO.
1. O afastamento do desembargador prevento na data da distribuição afasta a prevenção estabelecida no artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e acarreta a redistribuição do recurso dentro do órgão ao qual pertence, dentre os desembargadores em exercício naquela data, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Conflito decidido para declarar competente o Desembargador Suscitado.